Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RUBRICA EM TODAS AS PÁGINAS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante.
2. “( ) 4. O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, conforme disciplina o art. 784, inciso VIII do CPC, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua exequibilidade. Precedentes deste Tribunal ( )” (Acórdão 1792521, 0741213-70.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.).
3. O fato de não terem sido rubricadas todas as páginas ou reconhecida firma de contratante não compromete a validade do título. O contrato juntado aos autos contém os elementos essenciais da obrigação — partes, valor, prazo e encargos — atendendo aos critérios de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos arts. 783 e 784 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.